Tribunal: TJDFT
Processo: 0730804-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. FIANÇA VÁLIDA. ACORDO ANTERIOR ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIA. QUESTÃO PRECLUSA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA AINDA NÃO ANALISADA.
1. Tratando-se de questão já alcançada pela preclusão (CPC/15 507 e 508), o argumento relativo a acordo formalizado entre locatária e locadores em processo diverso não afeta a validade da fiança prestada.

2. O STF, no julgamento de recurso afetado ao rito da repercussão geral (Tema 1.127), fixou a seguinte tese: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial”.

3. Negou-se provimento ao apelo principal e ao apelo adesivo.